Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVERSA. DESOCUPAÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. ART. art. 63, § 2o, DA LEI DO INQUILINATO.
I. De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei de Locações, tratando-se o locatário inadimplente de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano.
II. Concedido prazo razoável à locatária, que está inadimplente desde o ano de 2018, bem como assegurado que a desocupação coincida com o período de férias escolares, a fim de não prejudicar os seus alunos, não merece prosperar a sua pretensão de procrastinar ainda mais a retomada do bem.
III. Negou-se provimento ao recurso.